Tribunal: TJDFT
Processo: 0738598-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS. BANCO DO BRASIL. MÁ-GESTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Entendendo o juízo processante que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o seu convencimento e solução do litígio, não está obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes.
2 – Não ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado sentenciante considera satisfatórias para seu convencimento as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide.
3 – O Decreto n. 78.276/1976, atribuiu ao Conselho Diretor, no exercício da gestão do Fundo de Participação PIS-Pasep, a competência para calcular a correção monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e para calcular a incidência de juros sobre o saldo credor corrigidos das mesmas contas individuais.
4 – Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, as contribuições referentes ao PIS e Pasep passaram a financiar o programa do seguro-desemprego e o abono salarial, de modo que o Fundo foi fechado para novos participantes, e aqueles que contribuíram após 04/10/1988 perderam o direito ao saque de seu saldo.
5 – Cabe ao autor demonstrar a irregularidade na correção monetária e na aplicação da taxa de juros em seu saldo da conta individual do PIS-Pasep pelo Banco administrador.
6 – Apelação conhecida e desprovida.